Tribunal: TJSP
Processo: 0002150-39.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor com a causa de aumento por não ter prestado socorro à vítima (artigo 303, §1o, c.c. artigo 302, §1o, III, ambos da Lei no 9.503/97). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelos delitos. 2. Sanção que comporta redução, com substituição da pena

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor com a causa de aumento por não ter prestado socorro à vítima (artigo 303, §1o, c.c. artigo 302, §1o, III, ambos da Lei no 9.503/97). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelos delitos. 2. Sanção que comporta redução, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002150-39.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
LUCAS NUNES ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, para (i) reduzir as penas para 9 meses de 4 dias de detenção e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses e 3
dias; (ii) substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito,
conforme explicitado no acórdão. Mantida, no mais, a sentença. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002150-39.2018.8.26.0481 -Voto no 14.290
2
Voto no 14.290
Apelante: Lucas Nunes Rocha.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Cotia.
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de lesão
corporal culposa na condução de veículo automotor com a causa
de aumento por não ter prestado socorro à vítima (artigo 303, §1o,
c.c. artigo 302, §1o, III, ambos da Lei no 9.503/97). Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal
do réu pelos delitos. 2. Sanção que comporta redução, com
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva
de direito. Recurso provido em parte.
1. A sentença de fls. 158/165, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar LUCAS NUNES ROCHA às
penas de 11 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 3 meses e 18 dias,
como incurso no artigo 303, §1o, combinado com artigo 302, §1o, III, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro.
Apelou a defesa, postulando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 175/188).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu parcial provimento (fls. 214/219).
É o relatório.
2. Vinga, em parte o reclamo.
3. Segundo a denúncia, em suma, o acusado, na
condução de veículo automotor, agindo culposamente (desrespeitou
sinalização de parada), causou lesão corporal de natureza leva em Natália

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002150-39.2018.8.26.0481 -Voto no 14.290
3
Soares de Souza, deixando de lhe prestar socorro no momento do acidente.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado
pelos crimes que lhe forma imputados.
O conjunto probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam também aqui acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07), laudos de exame de corpo de delito (fls.
17/18, 34/35 e 38/39), os quais revelaram que a vítima Natália sofreu lesões
corporais de natureza leve, bem como pela prova oral produzida.
Certa, por seu turno, no sentido de que o apelante
conduziu culposamente o veículo, numa ação que deu causa às lesões
corporais sofridas pela vítima.
A vítima Natália Soares de Souza (fls. 20/21),
ouvida somente na fase do inquérito policial, relatou que trafegava com sua
bicicleta junto com sua mãe, pontuando que, no momento do acidente, havia
boa visibilidade e sem tráfego intenso. Quando realizava o cruzamento entre
as ruas, sua bicicleta foi colhida pelo veículo dirigido pelo acusado, que
trafegava em alta velocidade. Dois dias após o ocorrido, a esposa do apelante
entrou em contato consigo pelo Facebook dizendo: “eu sinto muito...por tdo
isso... ele fugiu com medo pq tá sem habilitação...”.
Dionízia Vieira de Souza, mãe da vítima (fls. 22),
também ouvida somente na fase policial, apresentou narrativa semelhante em
relação ao acidente, enfatizando que o motorista deixou o local sem prestar
socorro. Também aludiu ao fato de a esposa da vítima ter entrado em contato
com a ofendida, declinado que a evasão se deu porque o apelante estava com
a habilitação suspensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002150-39.2018.8.26.0481 -Voto no 14.290
4
Nesta esteira, o policial civil Audrey Cássio da Silva
(mídia digital) contou que foram feitas investigações que identificaram o
condutor do veículo. Ressaltou que, quando foi até a casa da vítima, ela lhe
falou que a esposa do réu disse que a evasão se deu pelo fato de habilitação
estar vencida, o que confere com a informação constante do sistema da
polícia.
O apelante, por sua vez, ouvido no curso da
persecução penal (fls. 25/26 e mídia digital), admitiu que, conduzindo o
veículo, envolveu-se no acidente. Contou que, ao se aproximar do
cruzamento, reduziu a velocidade: achou que não vinha ninguém, de sorte
que voltou a acelerar: a vítima transpôs o cruzamento e não houve tempo de
evitar o embate. Afirmou acreditar que tinha a preferência para transpor o
cruzamento, mas depois soube que a preferência era da vítima. Chegou a
parar o veículo a cerca de 70 metros do local; no entanto, em razão do
acúmulo de gente, ficou com medo e foi embora.
E, de fato, não há controvérsia no sentido de que a
preferência para o cruzamento era dos veículos que transitavam na pela rua
em que vinha a bicicleta conduzida pela vítima (ver, neste sentido, o teor do
boletim de ocorrência)
Pois bem, desponta dos autos que o apelante, na
condução do veículo, agiu culposamente ao não observar a preferência da
vítima para transpor. Somente poderia efetuar o cruzamento quando se
certificasse da segurança da ação, mais precisamente, que não haveria
interceptação da trajetória de veículo que transitasse pela outra rua.
Ou seja, desrespeitou o dever objetivo de cuidado ao
não atentar para a regra de trânsito (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO,
Princípios de Direito Penal, Saraiva, 5a edição, p. 301). E sua ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002150-39.2018.8.26.0481 -Voto no 14.290
5
imprudente deu causa às lesões na vítima.
Impende salientar que não se trata de uma conclusão
assentada somente na prova produzida no inquérito policial. A bem da
verdade, a dinâmica do acidente em si notadamente na não observância, por
parte, do réu, da preferência da vítima para realizar o cruzamento - não é
objeto de controvérsia
Vale dizer, praticou o delito de lesão corporal
culposa na condução de veículo automotor (artigo 303, da Lei no 9.503/97).
Correta, pois, a condenação.
E se trata de crime majorado, na medida em que a
prova oral é robusta no revelar que o acusado deixou de prestar socorro à
vítima, quando era possível fazê-lo (artigo 303, par. único, combinado com
artigo 302, par. 1o, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro). Ao que se
apurou, o acusado deixou o local porque sua habilitação estava vencida.
5. A pena comporta redução.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes (fls. 112; crimes de lesão corporal e
ameaça), o que se mostra escorreito.
Na segunda fase, a hipótese, todavia, é de
compensação entre reincidência (fls. 112; crime de ameaça) e confissão1,
anotando-se que a versão do réu pode ser considerada uma admissão de
responsabilidade, pela que a reprimenda não sofre alteração.
A registrar que os fatos considerados na primeira e
segunda fase, a despeito de se referirem a crimes anteriores, são diversos, de
sorte que não há que se falar em “bis in idem” (STJ, HC no 17.871, rel. Min.
Edson Vidigal; HC no 18.940, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, HC no
17.710, rel. Min. Edson Vidigal, HC no 20.709, rel. Min. Gilson Dipp, HC
1 STJ, EREsp no 1.154.752, rel. Min. Sebastião Reis Junior, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002150-39.2018.8.26.0481 -Voto no 14.290
6
no 662.511, rel. Min. Gilson Dipp).
Na terceira fase, eleva-se a reprimenda em 1/3, em
razão da causa de aumento de pena, chegando-se a uma reprimenda final de 9
meses de 4 dias de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 3 meses e 3 dias.
A reincidência e os maus antecedentes justificam o
regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade.
Considerando, todavia, o quantidade da pena e que
não se cuida de reincidência em crime doloso, atentando-se, ainda, para as
circunstâncias judiciais, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, na
forma a ser indicada em execução, o que se mostra suficiente para reprovação
e prevenção do crime.
6. Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso, para (i) reduzir as penas para 9 meses de 4 dias de detenção e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3
meses e 3 dias; (ii) substituir a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direito, conforme acima explicitado. Mantida, no mais, a
sentença.
LAERTE MARRONE
Relator